Tribunal: TJMT
Processo: 0005525-48.2017.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005525-48.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES - CPF: 988.218.491-04 (EMBARGANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO CRUZ - EPP - CNPJ: 04.944.648/0001-77 (EMBARGADO), MARCELO BONASSI SEMMLER - CPF: 225.828.088-57 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO CRUZ - EPP - CNPJ: 04.944.648/0001-77 (EMBARGANTE), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), MARCELO BONASSI SEMMLER - CPF: 225.828.088-57 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES - CPF: 988.218.491-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO EVIDENCIADA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE - SÚMULA 246 DO STJ – EXCLUSÃO DE DESPESA PAGA EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE ARCOU COM O PAGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a omissão na análise das matérias pleiteadas em contrarrazões do recurso, necessário o saneamento do vício e integração da decisão.

A Súmula 246 do STJ autoriza o abatimento do pagamento do seguro DPVAT das indenizações devidas pelo acidente de trânsito.

“O condutor do veículo somente é parte legítima para propor ação de reparação de danos materiais causados por acidente de trânsito ao automotor pertencente a outrem, se comprovar que suportou os prejuízos perante o proprietário. Ausência de comprovação de danos a serem reparados (art. 927 do CC). [...]”
(TJ-SP - AC: 10480137520168260576 SP 1048013-75.2016.8.26.0576, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 25/07/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021